Tribunal: TJSP
Processo: 1035952-45.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – CORPO ESTRANHO (COMPRESSA DE GAZE) ESQUECIDO NA REGIÃO ABDOMINAL DA AUTORA APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 20.000,00 – APELAÇÃO DOS RÉUS - ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR E CUSTEADO PELO SUS

Ementa:
APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – CORPO ESTRANHO (COMPRESSA DE GAZE) ESQUECIDO NA REGIÃO ABDOMINAL DA AUTORA APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 20.000,00 – APELAÇÃO DOS RÉUS - ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR E CUSTEADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) - CUSTEIO INDIRETO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO E. STJ. - CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM CULPA DO MÉDICO QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE UMA HÉRNIA, ESQUECE UMA COMPRESSA (GAZE) NO INTERIOR DA CAVIDADE ABDOMINAL DA PACIENTE - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL (ART. 14, § 4o, DO CDC) QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL PELO FATO DO SERVIÇO - O HOSPITAL RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS DECORRENTES DA CONDUTA DO PROFISSIONAL AUTORIZADO A EXERCER A PROFISSÃO DENTRO DE SEU ESTABELECIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO VÍNCULO (EMPREGATÍCIO, COMERCIAL, CIVIL) MANTIDO COM O MÉDICO - CARACTERIZA A CADEIA DE FORNECIMENTO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, FAZENDO COM QUE TODOS OS SEUS INTEGRANTES, AO FINAL, RESPONDAM PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR/PACIENTE - AUTORA QUE FOI DIAGNOSTICADA COM CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DA CAVIDADE ABDOMINAL, TENDO DE SER SUBMETIDA A NOVA CIRURGIA PARA PROCEDER À EXTRAÇÃO DA COMPRESSA - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR DOCUMENTOS E LAUDO MÉDICO PERICIAL - APELAÇÃO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU ERVIN NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CORRÉU QUE PARTICIPOU DA CIRURGIA NA CONDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO FIGURANDO APENAS COMO ESPECTADOR DA CIRURGIA - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É IMPOSTO PELO ART. 373, I, CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CORRETAMENTE DECRETADA EM RELAÇÃO AO CORRÉU ERVIN – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 25.000,00, EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS ANÁLOGOS DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.